Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-47.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006761-47.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Furto Privilegiado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA (APELANTE), JOSE VILSON ALVES (APELANTE), ROBERTO ROCHA SILVA (APELANTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), LUCIMARA LELIS DE ARAUJO (APELANTE), JAIR SANTOS ROCHA - CPF: 052.675.098-76 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RELOJOARIA CRISTAL (VÍTIMA), BRACEL CELULARES (VÍTIMA), CLAUDEMIR PIRES CORREA - CPF: 496.643.101-82 (VÍTIMA), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 971.280.821-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR SANTOS ROCHA - CPF: 052.675.098-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VILSON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155 § 4º, I, II E IV DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTRIA COMPROVADAS – PALAVRA DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DOS CORRÉUS UNÍSSONAS COM O DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ELEMENTOS DE PROVAS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHDAS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Provado nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de ROBERTO ROCHA SILVA contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Ação Penal Cód. 635585), que o condenou pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º I, II e IV, c.c art. 71, todos do CP), a pena a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de reclusão, em regime inicial semiaberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44 do CP).

Nas razões recursais postula a defesa do apelante ROBERTO busca a
absolvição por falta de provas
para a manutenção da sentença condenatória, aduzindo que
“Durant a instrução processual não foram produzidas provas bastantes para comprovas a autoria do delito...”
(Razões pags. 532-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 539/544-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. TIAGO DE SOUZA AFONSO DASILVA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 584/587-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou ROBERTO ROCHA SILVA pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º I, II e IV, c.c art. 71, todos do CP), aduzido, para tanto, fragilidade do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório.

De acordo com a denúncia,
na madrugada do dia 11 para 12 de setembro de 2015
, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado “Bracel Celulares”, na Avenida Amazonas, nº 1.012, município e comarca de Rondonópolis-MT,
o apelante
, em companhia do corréus ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA ou PAULO GOMES DE SOUZA, LUCIMARA LELIS DE ARAUJO
, agindo em coautoria e união de desígnios
, subtraíram para ambos ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em vários (06 aparelhos celular; 01 notebook, 01 caixa de som; várias capas de celulares, 02 tomadas de energia de oito pinos, diversos aparelhos com defeitos e R$700,00 em espécie, objetos avaliados em R$7.633, conforme Termo Avaliação Indireta (pag. 72-PDF), objetos da vítima GUTEMBERG OLIVEIRA AGUIAR, proprietário do estabelecimento.
(1º FATO).

Na madrugada do dia
13 para 14 de setembro de 2015
, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado “Relojoaria Cristal”, situado na Rua Boa Esperança, s/nº, Jardim Pioneiro, nesta urbe, os três primeiros denunciados, o apelante agindo em coautoria e união de desígnios com os mesmos coautores, subtraíram para ambos ou para outrem, mediante escalada e com destruição e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, coisas alheias móveis, consistentes em vários objetos igualmente descritos no Termo de Avaliação Indireta (pag. 72-PDF), em prejuízo da vítima CLAUDEMIR PIRES CORREIA.
(2º FATO)

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

A defesa do recorrente ROBERTO visa a sua absolvição aduzindo ausência de provas da autoria delitiva a ele imputada na denúncia.

A tese defensiva não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença originária, relevando que na fase instrutório em sede judicial se confirmou os fatos delituosos imputado ao recorrente, daí não há espaço para sustentação de falta de prova.

As materialidades
dos delitos estão demonstradas nos autos, respectivamente, nos Termos de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento de objetos, Termos de Entrega, Auto de Avaliação Indireta e Laudos Periciais.

No que concerne a
autoria dos crimes perpetrado
pelo apelante ROBERTO e os demais corréus (suas ex-companheira LUCIAMRA e ANDRÉ PAULO), temos o depoimento do Policial Militar VANILSON, que na fase judicial ratificou seu depoimento dado na polícia, onde informou que na ocasião em que fez a diligência na residência do apelante ROBERTO e sua companheira, estava apenas o corréu ANDRÉ, o qual não só confirmou os crimes perpetrados em face das vítimas, como também teria confirmado a participação do apelante na empreitada criminosa, verbis:

“...que a guarnição ao averiguar o endereço deparou com o suspeito ANDRÉ, que ao avistar a viatura para na referida casa tentou empreender fuga pulando vários muros... que a guarnição teria agido rápido e conseguiu capturar o suspeito... a guarnição adentrou na referida casa onde foi localizado uma grande quantidade de relógios de pulso de diversas marcas e modelos, como também de semijóias todas etiquetadas com selo da relojoaria Cristal.. tabletes, vários óculos de sol, relógio de mesa e outros pertences ...na referida residência encontrava-se apenas o suspeito
ANDRÉ que relatou que havia participado do furto na relojoaria juntamente com um casal
de suspeitos, identificados como Lucimara Lelis de Araújo e ROBERTO ROCHA SILVA e possuem várias passagens pela 1ª DP, e que segundo o suspeito ANDRÉo casal também fica na casa, que durante o furto a suspeita LUCIMARA ficou na segurança e os suspeitos ANDRÉ e ROBERTO adentaram ao estabelecimento comercial... que foi feito varredura no local sendo encontrado grande parte dos objetos encontrados...”
(Depoimento do Policial Militar VANILSON – pag. 474-PDF).

Nota-se que o policial Militar VANILSON, tanta na fase policial como em juízo declarou que o corréu ANDRE PAULO teria lhe confessado que o apelante ROBERTO participou dos crimes, o que foi observado pelo juízo sentenciante ao verberar sobre o conjunto probatório no sentido condenatório, em que pontua o interrogatório da corré LUCIMARA, ex companheira do apelante, assim destacando, verbis:

“...verifica-se que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, sendo o conjunto probatório apto a sustentar um édito condenatório... tendo em vista que o teor dos próprios interrogatórios dos réus e depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual, em especial pelo Policial militar Vanilson, o qual ratificou em juízo a confissão informal exarada por André Paulo no momento da entrevista realizada pela guarnição...
bem como a delação deste em reação aos demais corréus, quais sejam, ROBERTO e LUCIMARA, inclusive delineando a conduta adotada por cada um deles durante as empreitadas criminosas, aliada à delação prestada pela ré LUCIMARA em juízo com relação ao furto do notebook, pertencente à empresa Bracel Celulares perpetrado por seu ex-convivente, ora réu Roberto, que por sua vez penhorou com o corréu Jair pelo valor de R$100,00...”

(Sentença pag. 476-PDF).

Corroborando as provas colhidas na fase judicial, em especial do policial militar VANILSON, temos a declaração do corréu JOSÉ VILSON ALVES, embora não tenha sido encontrado para depor em juízo, na fase policial declarou que comprou alguns objetos (pulseira, óculos), furtados, do recorrente ROBERTO; do mesmo modo temos o interrogatório do corréu ANDRÉ, o qual também foi ouvido apenas na fase policial, contudo informou que
“...LUCIMAR e ROBERTO não lhe disseram de onde adquiriram os objetos encontrados pela PB... Que a PM fez rondas perto da sua casa e foi encontrada a pessoa de JOSÉ VILSON onde também foi abordado e ele (JOSÉ) disse que tinha adquirido alguns objetos de LUCIMARA E ROBERTO.”
(pag. 33-PDF).

Destaco que, embora os corréus ANDRÉ e JOSÉ tenho prestado tais declarações apenas perante a Autoridade Policial, tais vem no mesmo sentido do depoimento do Policial VANILSON em juízo
, agregando ao fato de que o apelante ROBERTO estaria sim envolvido nos crimes,
merecendo aqui observar, inexistir qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo
, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.
O que o art. 155 do CPP
veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

O apelante nega os fatos narrados na denúncia, em juízo declarando que quem teria praticado os crimes seria apenas a pessoa de ANDRÉ, que chegava com os pertences em sua residência, a qual também era moradia deste último, que teria saído da casa após saber dos crimes, e que não teria nada com eles. Contudo, sua versão não tem qualquer respaldo no conjunto probatório, não tendo o condão de desprestigiar a palavra do agente policial, até porque não há nos autos indicativo de que o agente da polícia tenha qualquer interesse em imputar falsamente os crimes ao acusado.

De outra banda temos o apelante e os demais acusados, que não estão compromissados a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação, e passam a se esquivar da denúncia, imputando um ao outro a prática criminosa, com a intenção única de se eximir da culpa, sem qualquer elementos seguro nos autos.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
PALAVRA DOS POLICIAIS –
(...)
Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante. (...)
”
(N.U 0000693-26.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALOR PROBANTE – 2) TENTATIVA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DA RES - OCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não demonstram incorreção em sua conduta ou que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o réu. E, assim, tendo os policiais, em juízo, confirmado os depoimentos das testemunhas presenciais e, inclusive, reconhecido o apelante como sendo o sujeito flagrado e imobilizado por terceiros no momento em que praticava o crime de furto, há que ser mantida a condenação.

2 - Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa.”
(N.U 0002733-18.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

Assim, inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas a autoria delitiva por parte do réu.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021